Tribunal: TJMT
Processo: 1030393-64.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030393-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL SOBRE A AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação por utilidade pública, fixando a indenização com base no laudo pericial judicial no valor de R$ 1.148.844,97, acrescido de juros compensatórios e correção monetária sobre eventual diferença. O Município pugna pela adoção do valor constante da avaliação administrativa (R$ 292.297,87). A apelada suscita preliminar de preclusão consumativa pela ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se ocorreu preclusão consumativa pela ausência de impugnação do laudo pericial quando oportunizado;
(ii) determinar qual avaliação deve prevalecer para fixação da justa indenização — se a perícia judicial ou a avaliação administrativa unilateral.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de manifestação específica do Município sobre o laudo pericial quando regularmente intimado atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior da matéria, nos termos do art. 507 do CPC e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4.

A indenização por desapropriação exige recomposição patrimonial integral, de modo a assegurar ao expropriado o valor real do bem (art. 5º, XXIV, da CF). Nessa perspectiva, o laudo judicial, elaborado por perito imparcial e submetido ao contraditório, possui presunção de idoneidade que não se desfaz por avaliação administrativa unilateral.

5.

A discrepância entre o valor ofertado administrativamente e o apurado em perícia reforça a necessidade de prevalência desta última, em observância ao princípio da justa indenização e ao art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração da verba honorária para 1% (um por cento), conforme art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em grau recursal.
2. Em desapropriação, prevalece o laudo pericial judicial sobre a avaliação administrativa unilateral, por garantir a justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507; CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 26 e art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 0001499-78.2010.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/08/2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Quarta Turma, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada em face de DNA CAMPOS E CIA LTDA – ME, o qual julgou parcialmente procedente a ação, declarando desapropriada a área em questão e fixando como justa indenização o valor apurado pelo perito judicial (R$ 1.148.844,97), com incidência de juros remuneratórios de 6% ao mês desde a imissão na posse e correção monetária sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado, contados desde a avaliação pericial.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustenta que o valor fixado na sentença é desproporcional e excessivo em comparação com a avaliação técnica inicial realizada pela municipalidade.

Argumenta que a avaliação administrativa foi elaborada por servidores públicos técnicos e capacitados, gozando de fé pública, e que o valor ofertado é suficiente para ressarcir o proprietário sem gerar enriquecimento indevido em detrimento do interesse público. Requer a reforma da sentença para fixar a indenização em R$ 292.297,87, correspondente ao valor da avaliação administrativa inicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e fixar a indenização no valor de R$ 292.297,87, correspondente ao valor da avaliação administrativa, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a empresa apelada alega preliminarmente a ocorrência de preclusão consumativa, argumentando que o Município não impugnou o laudo pericial no momento oportuno, limitando-se a tomar ciência do ato sem apresentar qualquer questionamento. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que o laudo pericial reflete o justo valor do imóvel, pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, referente à alegada preclusão consumativa quanto à possibilidade de o Município questionar o valor da indenização fixado com base no laudo pericial.

No caso em apreço, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial aos autos, as partes foram devidamente intimadas para manifestação, como exigido pela norma processual. A parte apelada manifestou concordância com o laudo, enquanto o Município apelante, conforme certificado nos autos,
limitou-se a tomar ciência do ato, sem apresentar qualquer impugnação específica ao laudo pericial
.

Como cediço, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão"
. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação ao laudo pericial no momento processual oportuno acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede recursal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS FEITA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL - MANIFESTAÇÃO PELA CONCORDÂNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS - AVALIAÇÃO HOMOLOGADA - NOVA DISCUSSÃO - PRECLUSÃO - PEDIDO DE OUTRA AVALIAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. 2. No caso, a parte MANIFESTOU CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AVALIOU O IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 0001499-78.2010.8.11.0004, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 30/08/2023)

Sobre a preclusão, o c. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL . INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

No caso em análise, o Município apelante, ao ser intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, tinha o ônus de impugná-lo de forma específica, apontando eventuais erros metodológicos, equívocos na avaliação ou qualquer outra inconsistência que entendesse existir. Contudo, optou por não fazê-lo, limitando-se a tomar ciência do ato.

Essa conduta processual do apelante equivale a uma concordância tácita com o laudo pericial ou, no mínimo, à renúncia ao direito de contestá-lo naquele momento processual. Tentar agora, em sede recursal, desqualificar o laudo pericial para fazer prevalecer sua avaliação administrativa unilateral encontra óbice na preclusão consumativa.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito, cujo desfecho é pelo desprovimento das alegações formuladas pelo recorrente, como passo a expor.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, estabelece que
"a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição"
.

O conceito de "justa indenização" compreende a recomposição patrimonial integral do expropriado, de modo que este não sofra prejuízo econômico em razão da desapropriação. Não se trata de enriquecimento sem causa, mas sim de garantir que o proprietário receba o valor real e atual do bem expropriado.

No caso em tela, o valor inicialmente ofertado pelo Município (R$ 292.297,87) foi contestado pela parte expropriada, o que levou à realização de perícia judicial. O laudo pericial, elaborado por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, concluiu que o valor justo para o imóvel seria de R$ 1.148.844,97.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, uma vez que elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo, sem interesse na causa. Para desconstituí-lo, seria necessária impugnação específica e tecnicamente fundamentada, o que não ocorreu no caso em análise.

Embora o Município alegue que sua avaliação administrativa foi elaborada por servidores públicos técnicos e capacitados, gozando de fé pública, tal argumento não é suficiente para afastar a conclusão do perito judicial. Isso porque a avaliação administrativa, por sua própria natureza, é unilateral e realizada por órgão vinculado a uma das partes do processo (o próprio expropriante), enquanto a perícia judicial é conduzida por profissional equidistante, sob o crivo do contraditório e com metodologia técnica adequada.

Ademais, a discrepância significativa entre os valores (R$ 292.297,87 na avaliação administrativa e R$ 1.148.844,97 na perícia judicial) reforça a importância da avaliação imparcial realizada pelo perito judicial para a garantia da justa indenização constitucionalmente assegurada.

A propósito:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000724-76.2013.8.11.0095 APELANTES: COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, LEOMIRTO RIBEIRO e WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO APELADOS: OS MESMOS E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC)– DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS. Não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição. Existentes elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litígio, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. Demonstrado que o contrato e recibo de quitação evidenciam liame jurídico de atuação das requeridas de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora, devem as mesmas responder solidariamente pela reparação (art. 942, caput, in fine, do CC/02). Contrato ajustado entre as requeridas não afasta o dever solidário imposto na norma citada, sendo as normas contratuais oponíveis apenas inter partes, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual. Improcede o argumento de alegado vício ultra petita pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida. Princípio geral iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”), em que o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Suficientemente aferidos no laudo pericial os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ausente nulidade do laudo ou cerceamento de defesa. Embora crível que a quitação diga respeito à indenização pela servidão administrativa implementada, não há prova cabal neste sentido e não há como levar em conta o teor da referida quitação para tal desiderato, isso porque a especificação expressa quanto ao que foi quitado (indicação da espécie de dívida quitada; art. 320 CC/02) nada menciona acerca da servidão, bem como a indenização por danos ou outros aspectos específicos da implementação da linha de transmissão de energia elétrica ensejadora dos danos narrados na inicial .
Juízo a quo levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização. Discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o crivo do contraditório judicial, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração
. Não prospera o pedido de indenização por danos morais, sobretudo porque a servidão administrativa levada a efeito na área de posse da parte autora é justificada pelo interesse público, além de que, como bem colocado na sentença, a despeito dos danos materiais evidenciados, não se infere dos fatos aduzidos grave violação aos direitos da personalidade dos apelantes autores, o que, por conseguinte, impede o ensejo da intencionada reparação moral. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ-MT - AC: 00007247620138110095, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023) (destaquei)

Portanto, ainda que não houvesse a preclusão consumativa já reconhecida, o recurso não mereceria provimento quanto ao mérito, pois o valor fixado na sentença, com base no laudo pericial, representa a justa indenização devida ao expropriado, em conformidade com o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e o art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial para 1% (hum por cento), nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026